Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos Exequentes, para se manifestarem sobre a petição do Distrito Federal com id 17573655, e os depósitos judiciais efetuados pelo mesmo ente devedor (id 17573656), assim como sobre os cálculos da Contadoria Judicial em id 17606909, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, a Secretaria deve intimar o Distrito Federal para manifestação acerca dos mesmos cálculos da Contadoria (id 17606909), também no prazo de 5 (cinco) dias. Ultimados esses atos, promova-se nova conclusão dos autos. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 17:52:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador